Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0709297-52.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF (processo referência n. 0702899-45.2020.8.07.0005). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 26-março-2022 (ID 33877213). Os autos foram distribuídos à esta Relatoria, por prevenção, nos termos da certidão de ID 33890100. 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator